Tribunal: TJMT
Processo: 1013407-69.2020.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013407-69.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO), MANOEL ALVES DE PAULA - CPF: 961.438.271-68 (APELANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA E VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO – INSTRUMENTO CONTRATUAL ASSINADO PELO CONSUMIDOR, CONTENDO INFORMAÇÃO CLARA E DADOS PRECISOS A RESPEITO DO NEGÓCIO –
CONTRATAÇÃO VÁLIDA E EFICAZ –
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ –
DESLEALDADE PROCESSUAL – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
C
omprovada a contratação válida, e a utilização de serviços exclusivos de cartão de crédito, é legítima a cobrança das prestações ajustadas. 2.
O instituto da litigância de má-fé visa sancionar comportamentos contrários ao princípio da boa-fé processual, aqueles que se revelam flagrantemente resistentes ao cumprimento com exatidão das decisões, criando embaraços de qualquer natureza à efetivação dos provimentos judiciais, ou, então, praticando inovação ilegal no estado de fato de bem ou de direito litigioso, além do óbvio que é prejudicar a parte contrária.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MANOEL ALVES DE PAULA contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
”, ajuizada pelo apelante contra BANCO PAN S.A., julgou improcedente o pedido, “
condenando o autor no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que (arbitrou) em 10 % (dez por cento), sobre o valor dado à causa, devendo ser atualizado
”, e condenando o autor, ainda, “
ao pagamento da multa de 5% (cinco por cento), sobre o valor dado à causa, o qual deverá ser corrigido
, (...)
com fulcro nos arts. 80 e 81 do Estatuto Processual Civil, devendo ser observado o disposto no § 3°, do artigo 98 do Código de Processo Civil
” (cf. Id. no 135792301).

No recurso de apelação vinculado ao Id. no 135792310, o autor questiona, inicialmente, a condenação por litigância de má-fé, afirmando que os requisitos legais que autorizam a imposição não estão presentes, sobretudo porque não agiu com má-fé, ou seja, não praticou “
intencionalmente, conduta maliciosa e desleal, com o fito de prejudicar a parte adversa
”, mas, ao acionar o Banco, “
apenas utilizou-se dos meios jurídicos postos a seu dispor na defesa de seus interesses, sem excessos, debalde tenha restando infrutífera sua pretensão
”, de modo que a condenação em qustão deve ser afastada “
uma vez que
(...)
não atuou de forma culposa ou dolosa a ensejar tal condenação
”.

Quanto ao mérito, afirma que o juiz sentenciante “
não apreciou todos os documentos, pois, se assim o tivesse procedido, verificaria que os documentos não foram formalizados com a segurança que competia à instituição bancária
”, pois sequer existe “
aposição de assinatura em todas as vias do contrato particular, que, como dito, é nulo
”; reinsiste, portanto, na invalidade do pacto, afirmando “
que a instituição bancária vem aplicando inúmeros golpes nos aposentados, sendo que o contrato não possui requisitos de validade, certamente deve ser considerado nulo, e por consequência os descontos realizados na única fonte de renda do apelante (devem) ser considerados ilegais
”, devendo o banco restituir em dobro o que lhe fora indevidamente entregue, e, ainda, ressarcir os danos morais sofridos pelo autor.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, “
reformada a r. sentença in totum,
(seja declarada a ilegalidade dos)
os descontos realizados junto ao benefício da parte apelante, pela ausência de provas da validade da contratação dos serviços de cartão de crédito, condenando o apelado na devolução em dobro de cada parcela descontada (dano material), a condenação por danos morais causados ao apelante no valor de R$ 10.000,00 ( dez mil reais) ou então outro valor que esta Colenda Câmara entender razoável
”, bem como para que, “
ainda que se eventualmente a sentença seja mantida
”, para que “
no mínimo afastada ou diminuída a multa de 5% por litigância de má fé eis que não houve alteração dos fatos, ou diminuída seu valor percentual pois, o patamar fixado não atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e por fim,
(...)
a condenação do apelado nas custas processuais e honorários advocatícios no importe de 20% do valor da condenação
” (cf. Id. no 135792310).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 135792313, o Banco/apelado dá combate às razões recursais e torce pelo desprovimento do Apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O mérito da lide gira em torno de discussão quanto à validade do contrato de cartão de crédito consignado firmado entre partes e instrumentalizado por meio da “
Termo de Adesão ao Regulamento de Cartão de Crédito Consignado Pan - Contrato no 730843872
”, celebrado em 20/11/2019, que contém completa qualificação dos dados pessoais do autor e a sua assinatura ao final do documento

(cf. Id. no 135792290).

O fundamento central que alicerça a pretensão declaratória de nulidade deduzida na petição inicial é, objetivamente, o de que o autor/apelante “
nunca solicitou qualquer cartão de crédito junto do requerido
” (cf. Id. no 135792276).

O réu Banco Pan objeta, afirmando que o autor aderiu livre e conscientemente ao serviço de cartão de crédito consignado, como se verifica do instrumento contratual colacionado aos autos, devidamente subscrito por ele, asseverando que prestou todas as informações necessárias, tendo o contratante plena ciência da operação que contratada, inclusive recebendo em conta corrente de sua titularidade os valores dos saques realizados, sendo manifesta a existência e validade do negócio jurídico e das cobranças questionadas (cf. Id. no

135792289).

Ao enfrentar o mérito da causa, o MM. Juiz julgou o pedido improcedente sob os seguintes fundamentos:

“Analisando os argumentos de fato e de direito deduzidas pelas partes e diante das provas trazidas à colação, tenho comigo que a presente ação não merece acolhimento, pois, em que pese a versão trazida na peça de ingresso, entendo que não há provas suficientes a demonstrar que a culpa pela ocorrência do fato narrado na exordial, deve ser debitado à empresa ré, que tomara as providências necessárias que o caso, naquele momento exigia.

Em sua peça de ingresso, assevera que nunca teve a intenção de contratar o cartão de crédito e o desconto é indevido – Diz indevido, porque, a requerente nunca solicitou qualquer cartão de crédito junto do requerido, pois nunca teve seus documentos extraviados ou roubados, tendo sido induzida a confundir o objeto da contratação, acarretando vício no consentimento.

(...)

De fato, somente pode ser considerado erro na declaração de vontade aquele que for essencial, o qual constitui a causa determinante do ato.

(...)

Contudo, no caso dos autos, não existe prova da existência de defeito (vício de vontade) no negócio jurídico a ensejar a anulação o termo de adesão/autorização para desconto em folha, empréstimo consignado e cartão de crédito, objeto do litígio.

Com efeito, a documentação trazida aos autos pela parte autora não é suficiente para provar a alegação autoral, no sentido de que teria sido induzida a erro quando da assinatura dos papeis, pelo contrário, nada centraliza no sentido de respaldar a pretensão, apenas diz “O requerente se deslocou até a agência e solicitou um extrato de seu benefício. Após a emissão, a requerente foi surpreendido com descontos indevidos referentes a serviços de cartão de crédito – contrato no 0229730843872. Diz indevida, porque, a requerente nunca solicitou qualquer cartão de crédito junto do requerido, pois nunca teve seus documentos extraviados ou roubados
” (fl.05 – 35312372 -
, pois, o documento de crédito colacionado aos autos pelo réu mostra diferente, ou seja, há sim a contratação de cartão de crédito.

Quando da impugnação à contestação, a autora afirma “Ora Excelência, se realmente os contrato em discussão tivesse sido realizado de forma adequada, a instituição bancária do BANCO BPAN S/A, teria apresentado nos autos os comprovantes de repasse dos valores devidamente assinados pela requerente, ou será que o réu não adota estas medidas de segurança?” (fl.133 – ID 49286693).

Ora, tais assertivas são falhas e não merecem credibilidade, pois, os documentos acostados pela empresa ré falam por si só – Termo de Adesão ao Regulamento de Cartão de Crédito e Cartão de Crédito Consignado Pan -, vez que assinado pelo autor, bem como a solicitação de saque via cartão de crédito. Há, outrossim, comprovante de transferência, consoante recibo de transferência encartado no processo – ID 39770583. E, ao final, o réu juntou cópia dos documentos pessoais do autor.

É certo que o autor procurou desmerecer os documentos juntados pela instituição financeira, todavia, nada centrou no processo no sentido de derruir àqueles.

(...)

Tenho, assim, que não há nos autos provas de vício de consentimento a macular o contrato de crédito descrito e caracterizado nos autos.

(...)

De maneira que, a assertiva levada a efeito pelo autor não vem devidamente comprovada, pelo contrário, prova por demais frágil, pois, o afirmado de que houve fraude, não encontra ressonância nos elementos de provas centrados no processo.

Sem a aludida prova, ou seja, de que houve vício de consentimento quando da elaboração e assinatura do contrato de permuta formalizado pelas partes, impossível admitir a procedência da demanda.

De acordo com o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, competia ao autor produzir a prova capaz de suportar a sua pretensão, ou seja, o fato constitutivo de seu direito, o que não ocorreu.

(...)

Assim, diante da falta absoluta de elementos que possam respaldar a súplica posta na peça vestibular, só há um caminho a ser trilhado, qual seja, a improcedência do pedido de anulação de contrato.

(...)

Há que se ressaltar uma vez mais que a autora não carreou aos autos um mínimo de prova a respaldar a pretensão exposta na peça de ingresso, muito embora tenha demonstrado interesse, diga-se: alegou e nada provou. Assim, não vislumbro que os fatos tenham atingido a esfera da personalidade da autora.

Pois bem,
conquanto a responsabilidade civil das instituições financeiras seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor para que referida regulação possa ser utilizada como escudo contra a exigência de responsabilização do devedor por eventuais desajustes contratuais, e muito menos para validar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório só em função do perfil hipossuficiente do devedor, tal como como se vê justamente no caso dos autos.

A lição doutrinária do Ministro Paulo de Tarso Vieira Sanseverino é esclarecedora sobre a temática
, in verbis
:

“Como, nas demandas que tenham por base o CDC, o objetivo básico é a proteção ao consumidor, procura-se facilitar a sua atuação em juízo. Apesar disso, o consumidor não fica dispensado de produzir provas. Pelo contrário, a regra continua a mesma, ou seja, o consumidor, como autor da ação de indenização, deverá comprovar os fatos constitutivos do seu direito. (...) Deve ficar claro, porém, que o ônus de comprovar a ocorrência dos danos e da sua relação de causalidade com determinado produto ou serviço é do consumidor. Em relação a esses dois pressupostos da responsabilidade civil do fornecedor (dano e nexo causal), não houve alteração da norma de distribuição do encargo probatório do artigo 333 do CPC.” (SANSEVERINO, Paulo de Tarso Vieira. Responsabilidade Civil no Código do Consumidor e a Defesa do Fornecedor. 3a. Ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 354-5)

Com efeito, o réu Banco Pan instruiu os autos com cópia do
“
Termo de Adesão ao Regulamento de Cartão de Crédito Consignado Pan - Contrato no 730843872
”, regularmente assinado pela parte autora/apelante (cf. Id. no 135792290 - pág. 2 e 3),
este que descreve de forma clara e objetiva a natureza da operação bancária ali contratada; em complemento, há o
termo de “
Solicitação de Saque Via – Cartão de Crédito
” e de “
Declaração de Residência
”, igualmente subscrito pelo contratante (cf. Id. no 135792290 - pág. 4 e 9, respectivamente), estando acompanhado de cópia dos seus documentos pessoais (cf. Id. no 135792290 - pág. 7 e 8) e do comprovante de transferência do crédito contratado para conta de titularidade do autor/apelante (cf. Id. no 135792293)
.

Portanto, em que pese a veemente negativa do autor/apelada quanto à contratação do serviço de cartão de crédito consignado,
é inevitável a conclusão de que o réu/apelante Banco Pan trouxe os autos provas cabais da celebração do negócio e da legitimidade das transações daí derivadas, e, assim, comprovou fato impeditivo do direito alegado pela autora/apelada, o que implica na neutralização de sua pretensão, em conformidade com o disposto no art. 373, II, do CPC.

Então, comprovada a existência do negócio e a legitimidade da cobrança dos valores oriundos da utilização do cartão de crédito contratado, deve ser reformada a sentença e julgado improcedente o pleito autoral
.

A litigância de má-fé pressupõe comportamento processual
desleal
dos envolvidos no processo, consubstanciado não só na conduta manifestamente dolosa e premeditada, mas também naquela que
grosseiramente ignora e não observa os mais elementares deveres de cuidado, atuando com culpa grave (
culpa lata dolo aequiparatur
), sendo assim, considera-se litigante de má-fé não apenas a lide dolosa, mas também aquela temerária.

Ora,
conforme bem assinalado pelo juiz sentenciante, os dados objetivos do processo mostram a adoção de conduta verdadeiramente
desleal do autor/apelante ao
instaurar de litígio infundado, erigido em afirmação mendaz (desconhecimento do empréstimo) ou, no mínimo, flagrantemente temerária, indiferente e negligente com a veracidade da alegação, assim, é, sim, razoável concluir que houve violação a
o dever processual de expor os fatos em juízo conforme a verdade (CPC, art. 77, I) e não formular pretensão quando cientes de que é destituída de fundamento (CPC, art. 77, II), sendo justa a categorização do comportamento da autora nas
hipóteses do inciso II e III do art. 80 do CPC.

Pelo exposto, desprovejo o recurso, e, e
m obediência ao art. 85, §11, do CPC, majoro em 5% os honorários advocatícios fixados na sentença, mantendo a suspensão da exigibilidade da cobrança nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Custas pelo apelante, observando-se o
§3o do art. 98 do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022